Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000218-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THEYLON KLEIN DE LIMA - CPF: 061.148.381-57 (VÍTIMA), MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA - CPF: 074.029.221-89 (VÍTIMA), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se elevada a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que ao que consta, participaria ainda da facção criminosa “Comando Vermelho”, devido ao
modus operandi
adotado na consumação do crime e que causou intenso sofrimento físico nas vítimas, inclusive contra uma criança de apenas 2 anos de idade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Victor Silva de França
, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante relata que
o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tortura, ilícito previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 9.455/97.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta da existência da prática do crime de tortura, pois na concepção do impetrante
“existem contradições claras expostas no presente caderno que não podem em cognição sumária afirmar que tal crime aconteceu”
(Id. 154678160, p. 8), não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Por outra vertente, afirma que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 154678160).

Junta documentos (Id. 154678161 a 154678166).

O pedido de liminar foi
indeferido
, pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro em substituição legal (Id. 154835175).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 155251698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(Id. 157541193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, conheço do
habeas corpus
.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que inexiste prova concreta da existência da prática do delito de tortura, inclusive argumenta que
“não existe nos autos o mínimo de comprovação que a criança tenha sido vítima de qualquer ato que pode-se caracterizar o crime de tortura”
(Id. 154678160).

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao
ius libertatis
do paciente.

Da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e a utilização de fundamentação inidônea

Conforme relatado, o impetrante alegou que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não estariam evidenciados e a decisão atacada careceria de fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente.

Depreende-se do art. 312 do Estatuto Processual Penal que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Nesse diapasão, nota-se que o magistrado singular deixou devidamente consignada as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória do paciente. Ao analisar o auto de prisão em flagrante delito - APFD, em sede de audiência de custódia, homologou-o e converteu a prisão em flagrante em preventiva, demonstrando expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. Confira-se:

“
Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente pelos
depoimentos dos condutores e da vítima, os quais relatam que os custodiados abordaram a vítima, que estava acompanhada pela esposa e o filho de apenas 2 (dois) anos de idade, os quais foram amarrados, tendo início à sessão de tortura para obtenção de informação sobre a localização do restante dos compridos de ecstasy, inclusive com a utilização de facão.

O Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.14243 registra a apreensão do facão utilizado pelos conduzidos.

O crime é grave, sobretudo porque praticado também contra criança de 2 (dois) anos de idade, com risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas.

Embora a Defesa argumente a ausência de descrição e prova da autoria da tortura, a lei exige, para decretação da custódia cautelar, apenas o indício de autoria, valendo ressaltar que a audiência de custódia não é o momento processual oportuno para a análise do mérito penal.

Nesse passo, não há como negar a relevância da palavra do ofendido pela própria natureza do crime.

A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento agressivo dos custodiados.

Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação provisória dos conduzidos.

Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva, mantendo, portanto, a prisão cautelar de
Carlos Eduardo Ferreira dos Santos
e
José Victor Silva de França
.”
(Id. 154678162).

Por pertinência e relevância, transcrevo, respectivamente, trecho do depoimento das vítimas Sr. Theylon Klein de Lima e Monick Camilly Passos Vieira, prestado na delegacia de polícia. Veja-se:

“
DECLAROU
: QUE PASSA POR MOMENTO DE DIFICULDADE FINANCEIRA CHEGANDO A NÃO TER ALIMENTO PARA ELE A ESPOSA E O FILHO DE DOIS ANOS; QUE NA DATA DE HOJE UM AMIGO FOI ATÉ SUA CASA E APRESENTOU A ELE DOIS COMPRIMIDOS DE “REBITE” USADO COMUMENTE PARA CAMINHONEIROS PERMANECEREM ACORDADOS DURANTE VIAGEM; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE FOI TENTAR VENDER OS COMPRIMIDOS PARA ARRECADAR ALGUM DINHEIRO; QUE FOI ARAMADA UMA “CASINHA”, ARMADILHA PARA PEGAREM ELE E FOI O QUE ACONTECEU; DOIS HOMENS O ABORDARAM ASSIM QUE ELE CHEGO COM OS COMPRIMIDOS NO LUGAR COMBINADO; QUE O DECLARANTE ESTAVA COM ESPOSA E FILHO E FORAM AMARRADOS E COMEÇARAM SESSÕES DE TORTURA SENDO QUE OS HOMENS QUERIAM SABER ONDE ESTARIA O RESTANTE DOS COMPRIMIDOS; QUE OS LEVARAM DE VOLTA A CASA DELES ONDE ACHAVAM QUE O DECLARANTE TERIA MAIS COMPRIMIDOS; QUE AO CHEGAREM NA CASA DO DECLARANTE REINICIARAM AS TORTURAS E VASCULHARAM A CASA A PROCURA DE NOVOS COMPRIMIDOS SEMPRE OS AMEAÇANDO COM UM FACÃO; QUE PARTICIPARAM DA TORTURA O CARLOS EDUARDO FERREIRA E O JOSÉ VICTOR QUE É O DONO DO UBER; QUE COM A CHEGADA DA PM CARLOS EDUARDO E JOSÉ VICTOR FORAM PRESOS E CARLOS EDUARDO CONFESSOU QUE TERIA MAIS DROGAS EM SUA CASA; QUE AFIRMA QUE SUA ESPOSA E FILHA NÃO TEM NADA HAVER COM A TENTATIVA DE VENDA DOS COMPRIMIDOS POIS APENAS O ACOMPANHARAM E NÃO SABIAM QUE O DECLARANTE ESTAVA INDO FAZER”

“
DECLAROU
: QUE É CONVIVENTE DO THEYLON KLEIN DE LIMA; QUE ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA; QUE NA DATA DE HOJE O TEYLON DISSE QUE IRIA CONSEGUIR ALGUM DINHEIRO PARA QUE PUDESSEM COMPRAR COMIDA, JÁ QUE TEM UM FILHO PEQUENO DE DOIS ANOS; QUE O THEYLON ENTÃO CHAMOU A DECLARANTE PAR IREM ATÉ A CASA DE UM AMIGO ONDE ELE IRIA PEGAR UM DINHEIRO EMPRESTADO; QUE EM NENHUM MOMENTO O THEYLON DISSE A DECLARANTE QUE IRIA VENDER COMPRIMIDOS; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE SE SOUBESSE NÃO IRIA JUNTO OU PELO MENOS NÃO IRIA LEVAR O FILHO DO CASAL; QUE CHEGANDO EM DETERMINADO LOCAL FORAM ABORDADOS POR DOIS HOMENS QUE PEDIRAM PAR ELES DESCEREM DA MOTO E UM DELES QUERIA TOMAR A CRIANÇA DOS BRAÇOS DA DECLARANTE; QUE ELA SE NEGOU, MAS O THEYLON FOI AMARRADO E COMEÇARAM A TORTURAR ELE PSICOLOGICAMENTE DIZENDO QUE PARA ELE VENDER AQUELES COMPRIMIDOS ELE TERIA QUE PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA O COMANDO VERMELHO (FACÇÃO CRIMINOSA); QUE DEPOIS OS HOMENS QUISERAM VOLTAR A CASA DA DECLARANTE E DO THEYLON PARA VEREM SE NÃO HAVIA MAIS DROGAS LÁ E CONTINUARAM COM O THEYLON AMARRADO E O TORTURANDO E REVIRANDO A CASA; QUE LOGO OS POLICIAIS CHEGARAM E PRENDERAM OS HOMENS E TAMBÉM CONDUZIRAM A DECLARANTE PARA ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA”
(Id. 154678161).

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o Juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica das vítimas, inclusive de uma criança de apenas 2 anos de idade.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, porque, na ocasião dos fatos teria, em tese, torturado as vítimas com um facão, no intuito de que elas informassem sobre a localização do restante dos comprimidos de ecstasy, situação que denota que a necessidade da medida constritiva para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado. Nesse sentido: RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 7.4.2017; RHC 66.961/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.3.2017, DJe 27.3.2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.3.2017, DJe 29.3.2017; e
HC
381.488/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.3.2017.

Dessa forma, não se constata a inexistência dos requisitos cautelares, tampouco a apontada ausência ou insuficiência de fundamentação.

No que pertine à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, impende anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023